Tribunal: TJDFT
Processo: 0723116-85.2024.8.07.0000
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-07
Data de publicação: 2025-05-29

Ementa:
Direito de família e processual civil. Agravo de instrumento. Ação de regulamentação de visitas. Aviamento pelo genitor em face da genitora. Infantes que residem em companhia da mãe. Genitor. Visitas. Regulamentação provisória. Pedido de modulação das visitas. Restrição ao direito de visitas resguardado ao pai. Regime fixado de forma ponderada e restrita. Restrição maior. Ausência de lastro material. Melhor interesse. Bem-estar das crianças. Proteção integral. Preservação. Norte a ser observado. Manutenção do regime estabelecido até desate definitivo do conflito. Conveniência e necessidade. Pernoite na casa paterna. Pretensão de afastamento. Inexistência de disposição. necessidade. Ausência de interesse recursal. Agravo parcialmente conhecido e, na parte conhecida, desprovido. Agravo interno prejudicado.
I. Caso em exame
1. Cuida-se de agravo de instrumento interposto em face de decisão que, nos autos da ação de regulamentação de visitas manejada pelo genitor, deferira parcialmente o pedido por ele formulado almejando a regulamentação das visitas às filhas menores dos litigantes, que estão sob a guarda materna, estabelecendo que, até o desate da controvérsia, a convivência do pai com as filhas ocorrerá aos finais de semana, em dias alternados, sem pernoite, com retirada e devolução das crianças na casa materna nos horários estabelecidos.
II. Questão em discussão
2. A questão objeto do agravo adstringe-se à aferição da viabilidade de modulação do regime de visitas do genitor às filhas menores, estabelecido em caráter provisório, mediante restrição do convívio assegurado ao pai pela decisão agravada, conquanto já delimitado o regime provisório de convivência de forma limitada e sem pernoite das infantes na residência do pai.
III. Razões de decidir
3. À parte que, em desconformidade com o que restara resolvido no trânsito processual, insurge-se contra determinação inexistente, carece deinteresse recursal apto a ensejar o conhecimento do inconformismo que veiculara quanto ao não fixado, inclusive porque a resolução do recurso não pode afetar o que lhe fora assegurado originariamente nem melhorar sua posição.
4. O genitor ostenta direito subjetivo de conviver e ter as filhas sob sua companhia se não evidenciado que o convívio é pernicioso e não recomendado, de modo que, não subsistindo fatos concretos a desabonarem a convivência paterna nem indícios aptos a desqualificarem o regime de visitação fixado provisoriamente em ambiente judicial, deve ser preservado, ante o dissenso estabelecido entre os genitores sobre a questão, até que a controvérsia seja definitivamente resolvida mediante incursão probatória exauriente, prestigiando-se o melhor interesse das infantes, que é traduzido no convívio com ambos os genitores, que, a seu turno, devem ser orientados pela premissa de que os interesses das filhas comuns devem suplantar os dissensos pessoais que mantêm.
5. Induzindo as inferências que emergem dos elementos coligidos a constatação de que não subsiste nenhum fato concreto apto a desqualificar a idoneidade do genitor ou a desaconselhar que tenha consigo as filhas por tempo razoável, recomendando a realidade empiricamente constatada, ao invés, que seja preservada a convivência com as descendentes de molde a serem preservados e estreitados os vínculos de afinidade, deve ser resguardado ao genitor o exercício do direito que o assiste de ter consigo as filhas dentro de suas disponibilidades de horário e com o que se amolda com os interesses das crianças até que a controvérsia seja definitivamente resolvida.
6. Manifestando o genitor o interesse de ter as filhas consigo de forma a, participando de forma efetiva do seu cotidiano, lhes dispensar o que o convívio com a família natural é apto a irradiar e concorrer de forma relevante para o seu desenvolvimento equilibrado, afetiva e psicologicamente, não se afigura revestido de plausibilidade que esse convívio seja dificultado ou demasiadamente restrito quando não subsiste nenhum fato apto a desaboná-lo, devendo a regulação que lhe é conferida ser estabelecida de forma a compatibilizar os interesses do genitor com o bem-estar das infantes até que a questão seja definitivamente resolvida.
IV. Dispositivo
7. Agravo parcialmente conhecido e, nessa extensão, desprovido. Agravo interno prejudicado. Unânime.